Tribunal: TJSP
Processo: 1503026-19.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. A extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. A extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, via de regra exige: Inércia do autor (exequente) por mais de trinta dias, ou seja, trinta e um dias para frente; e intimação pessoal do autor (exequente) para, em cinco dias, dar andamento ao feito (art. 485, III, e §1o do Código de Processo Civil de 2015).
SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Dispõe a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça: SÚMULA N. 240 "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu." Em execução fiscal, essa súmula só se aplica a execuções embargadas, mas se os embargos não tenham sido decididos com trânsito em julgado.
SIMPLES PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – PRAZO PEREMPTÓRIO. O pedido de dilação de prazo só é aceitável para ser considerado como andamento se o prazo for dilatório, mas no caso de prazo peremptório esse pedido não é aceitável. Os prazos peremptórios foram relativizados pelo Código de Processo Civil de 2015 no art. 222, §1o, quando previu a possibilidade de alteração desse tipo de prazo por negócio jurídico processual entre as partes.
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL E FAZENDA PÚBLICA. O art. 190 do Código de Processo Civil de 2015 exige que os direitos em discussão sejam disponíveis para que as partes possam realizar um negócio jurídico processual. Em termos de Direito Público, e em especial em Direito Tributário, os direitos da Fazenda são indisponíveis, só podendo o procurador ou advogado de a Fazenda realizar qualquer negociação se expressamente autorizado por lei do respectivo ente público.
No caso dos autos a execução não foi embargada, assim, inaplicável a súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça - Nesse caso o feito está abandonado por mais de trinta dias, pois o último andamento foi feito no dia 17/05/2022 (fls. 16) - A Fazenda exequente foi intimada pessoalmente (fls. 22) e decorreu o prazo de cinco dias - Observo que o pedido de prazo feito pela exequente (fls. 23) não consiste em andamento ao feito, pois o prazo é peremptório e não pode ser ampliado no caso e não há provas de que haja lei da entidade pública autorizando esse negócio jurídico processual - Portanto, a extinção está correta e a apelação deve ser desprovida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.